Tribunal: TJDFT
Processo: 0057363-24.2010.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0057363-24.2010.8.07.0001 RECORRENTES: SIRLEIDE FERREIRA DA SILVA, L. G. F. D. S. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PARTO. FRATURA CLAVÍCULA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. NEXO CAUSAL. AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Estado responde objetivamente por danos causados em razão da prestação de serviço, nos termos do artigo 37, § 6o da Constituição Federal. 2. Conforme leciona Dirley da Cunha Júnior: “É a teoria do risco que serve de fundamento para a idéia de responsabilidade objetiva ou sem culpa do Estado. Ela toma por base os seguintes aspectos: (1) o risco que a atividade administrativa potencialmente gera para os administrados e (2) a necessidade de repartir-se, igualmente, tanto os benefícios gerados pela atuação estatal à comunidade como os encargos suportados por alguns, por danos decorrentes dessa atuação.” (in CURSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO. 12a Ed. Salvador: Editora Juspodvim, 2013. p. 371) 3. Apesar da responsabilidade objetiva do Estado, necessária a comprovação do dano e do nexo causal entre a ação estatal e o dano causado. 4. No caso em tela, do arcabouço probatório não é possível verificar o nexo causal, tendo em vista que a perícia judicial concluiu que a fratura ocorrera em razão de caso fortuito. 5. Ausente a comprovação de dano ou nexo de causalidade, o pleito indenizatório não deve ser acolhido. 6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Os recorrentes, após defenderem a existência de repercussão geral da causa, alegam violação ao artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, ao argumento de que o Estado deve ser responsabilizado, em face da ausência de adoção de medidas preventivas da equipe médica para evitar a ocorrência do evento danoso. Defendem que teria sido comprovado o nexo causal entre os fatos e os danos sofridos, razão pela qual fariam jus à indenização. Em contrarrazões, o recorrido pugna a majoração dos honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por se encontrarem os recorrentes litigando sob o pálio da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 37, § 6o, da CF, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Conforme a leitura, não é possível concluir pelo nexo causal entre o tratamento e a fratura, vez que esta fora decorrente de caso fortuito conforme conclusão pericial (...). Portanto, não merece reparos a sentença, não havendo que se falar em indenização por dano moral, tendo em vista que não restou comprovado o nexo causal entre a ação do Estado e o dano sofrido pelos autores” (ID 29712595). Rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 279 da Súmula do STF. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Suprema: “Responsabilidade Civil do Estado por omissão. Teoria do Risco Administrativo. Art. 37, § 6o, da Constituição. Pressupostos necessários à sua configuração. Demonstração da conduta, do dano e do nexo causal entre eles. 4. Omissão específica não demonstrada. Ausência de nexo de causalidade” (ARE 1319305 AgR/SC, Relator Min. LUIZ FUX, DJe 18/5/2021). No mesmo sentido: ARE 1341116/PR, Relator: Min. GILMAR MENDES, DJe 23/11/2021. Portanto, a pretensão recursal não merece prosperar, tendo em vista que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência da Suprema Corte (RE 136861, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, DJe 22/1/2021). A corroborar, confira-se: ARE 1368501 AgR/DF, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES DJe 26/4/2022. Por fim, quanto ao pedido, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027